Tribunal: TJSP
Processo: 1014063-33.2020.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Manutenção – Preparo da Apelação – Taxa judiciária – Decisão do relator que determinou o recolhimento do preparo considerando o valor atualizado da ação e da reconvenção – Manutenção – Observância do critério legal – Recurso desprovido.